Tribunal: TJDFT
Processo: 0734474-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734474-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA IMPETRADO: DES. RELATOR DA TUTANT 0732870-17.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por Vinícius Passos de Castro Viana em face de decisão proferida pelo e. Desembargador Relator, nos autos da Apelação n.o 0724230-38.2024.8.07.0007, sendo o ato judicial a suposta omissão no exame do pedido de antecipação da tutela recursal. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. O direito de requerer mandado de segurança, por sua vez, se extingue após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado do ato impugnado (Lei no 12.016/2009, art. 23). No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, o art. 5o da referida lei traz duas situações em que não se concederá ordem. Confira-se: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (grifou-se) Destaque-se que a jurisprudência do c. STJ se orienta no sentido de que a decisão impugnada deve ser teratológica, flagrantemente ilegal e abusiva, e que o prazo decadencial se inicia com a ciência do ato. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 267/STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não teria encaminhado ao relator do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 47.795/SP, Ministro Gurgel de Faria, petição na qual o impetrante reportava possível descumprimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da decisão exarada pela Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça naquele recurso ordinário. Esta Corte denegou a segurança. II - Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado. No mesmo sentido: (AgInt no MS n. 29.664/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 7/12/2023 e AgInt no MS n. 29.573/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023.) III - O impetrante busca a declaração de nulidade de decisão do Ministro Vice-Presidente do STJ, que não teria encaminhado petição que reportava possível descumprimento pelo TJSP da decisão exarada pela Primeira Turma do STJ nos autos do RMS n. 47.795/SP. IV - Pelas informações prestadas e pelo parecer do MPF, o que se observa é que a decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente, que determinou a remessa dos autos à origem, não é teratológica e, tampouco, manifestamente ilegal. V - (...) VI - Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no MS n. 29.460/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 28/6/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ART. 23, DA LEI 12.016/09. CONSUMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 268/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que a decisão judicial impugnada (fls. 336-342, e-STJ), foi publicada em 26/4/2023, enquanto o Mandado de Segurança foi impetrado apenas em 31/08/23 (fl. 353, e-STJ), superando os 120 dias decadenciais previstos no art. 23 da Lei 12.016/09. Nessa linha: AgInt no RMS 70.819/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/8/2023. 2. Ademais, é incabível Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado, incidindo, portanto, o teor do art. 5o, inciso III, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 268/STF. No caso dos autos, a decisão judicial transitou em julgado em 19/5/2023, enquanto o writ apenas foi impetrado em 31/8/23. A propósito: AgInt no REsp 1.867.127/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 18/10/2023. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no MS n. 29.751/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/6/2024, DJe de 1/7/2024.) A despeito dos argumentos deduzidos na inicial, observa-se que o d. Desembargador Relator examinou o pedido de Antecipação da Tutela Recursal (TutAntAnt n.o 0732870-17.2025.8.07.0000) apresentado pelo Impetrante na Apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos ajuizada em desfavor de Bradesco Saúde S/A (autos n.o 0724230-38.2024.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga). O e. Desembargador indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, cuja decisão é impugnável por Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. De todo exposto, mostra-se clara a inadequação da via eleita pelo Impetrante para impugnar a decisão judicial atacada. Assim, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Retifique-se a autuação. Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator